Tribunal: TJSP
Processo: 2067435-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de nulidade da dívida c/c prescrição c/c reparação por danos morais. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Autor alega ser autônomo, porém deixa de juntar aos autos comprovantes do recebimento da renda alegada. Inércia do autor em apresentar outros documentos, que poderiam ser

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de nulidade da dívida c/c prescrição c/c reparação por danos morais. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Autor alega ser autônomo, porém deixa de juntar aos autos comprovantes do recebimento da renda alegada. Inércia do autor em apresentar outros documentos, que poderiam ser facilmente apresentados pela parte, como determinado pelo Magistrado de 1o grau. Parte autora que optou pela contratação de advogado particular, que ainda que não impeça a concessão do benefício, milita em seu desfavor, em razão dos demais elementos de prova constantes nos autos. Hipossuficiência não demonstrada. Decisão mantida.
Recurso não provido.